Tribunal: TJMT
Processo: 1033575-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033575-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), GEOVANI ALVES DE LIMA - CPF: 028.913.381-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (IMPETRADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLA ROSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.198.561-83 (TERCEIRO INTERESSADO), G. L. D. O. L. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE ACORDO E QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA ORIGEM – NÃO HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA.

A prisão civil por inadimplemento de prestação alimentícia tem respaldo constitucional (art. 5o, LXVII, CF/88) e configura medida de caráter excepcional, cabível quando frustradas as demais formas de coerção destinadas à satisfação da obrigação alimentar.

A alegação de quitação do débito alimentar, mediante acordo informal entre as partes, não possui aptidão, por si só, para afastar a legitimidade da prisão civil, quando inexiste comprovação inequívoca da transação nos autos originários e sua devida homologação judicial.

Informações prestadas pelo juízo da execução e manifestação expressa da parte exequente (representada pela Defensoria Pública) afastam a existência do suposto acordo e atestam a permanência da dívida alimentar, revelando-se legítima a custódia civil decretada.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou constrangimento indevido à liberdade do paciente, é de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus Cível
, com pedido liminar, impetrado por GISELE DA SILVA NASCIMENTO, em benefício de GEOVANI ALVES DE LIMA, contra ato do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a prisão civil do paciente no bojo da Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos n.o 1037021-52.2021.8.11.0041.

Em suas razões, a impetrante sustenta que o paciente está sendo cobrado pelos alimentos no valor de R$4.267,90 (quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e sete centavos) sob o rito coercitivo da prisão civil.

Aduz que houve acordo entre as partes em que o paciente pagou uma entrada de R$3.000,00 (três mil reais) e saldo residual de parcelas de R$270,00 (duzentos e setenta reais) sendo a 1a parcela para o mês de novembro/2024, totalizando, com pagamento posterior, a quantia de R$4.270,00, valor superior ao montante da dívida (R$ 4.265,90).

Alude que o acordo entabulado entre as partes, por motivo desconhecido, não foi trazido aos autos pela Defensoria Pública, sendo requerida a prisão civil que foi cumprida em 23/11/2024.

Consigna que, apesar do pagamento integral do valor devido pelo paciente diretamente à exequente, a qual emitiu recibo de quitação integral, na audiência de custódia foi homologada a prisão ao argumento de que não há comprovante de pagamento da obrigação alimentar.

Argumenta ser arbitrária a prisão notadamente porque a prisão civil, embora possível, deve ater-se às situações de absoluta necessidade. Diante do
fumus boni iuris e periculum in mora
requer a concessão liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, e no mérito, a revogação da prisão.

A liminar foi deferida no Id. 254514189, pela então plantonista Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho para expedir contramandado de prisão em favor do paciente.

O Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA, em parecer de Id. 261079687, manifestou-se pela concessão da ordem postulada, com a ratificação da liminar.

O Juízo de primeiro grau prestou informações no Id. 267293767, no sentido de que
“até o momento, não há nos autos a informação da quitação da dívida, e nem do suposto acordo informado em grau recursal pelo executado.”

Em manifestação de Id. 280084358, EMANUELLA ROSA OLIVEIRA SILVA, devidamente qualificada e representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, esclareceu, de forma categórica, que foi intimada pessoalmente para se manifestar nos autos, ocasião em que afirmou não ter celebrado qualquer acordo com o paciente, ressaltando que o débito alimentar permanece inadimplido. Assim, pugnou pelo regular prosseguimento do cumprimento da ordem de prisão civil anteriormente decretada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Habeas Corpus Cível, com pedido liminar, impetrado por GISELE DA SILVA NASCIMENTO, em benefício de GEOVANI ALVES DE LIMA, contra ato do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão civil do paciente no bojo da Ação de Cumprimento de Sentença de Alimentos n.o 1037021-52.2021.8.11.0041, com fundamento no art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil.

A impetrante sustenta que houve a celebração de acordo entre as partes, o qual teria resultado no pagamento parcial da dívida (R$ 3.000,00) e na composição do saldo remanescente em parcelas mensais de R$ 270,00, perfazendo o total de R$ 4.270,00 — valor superior ao débito originário, de R$ 4.265,90 —, motivo pelo qual sustenta a ilegalidade da custódia, notadamente por se tratar de dívida supostamente quitada.

Pois bem.

Importa registrar, no ponto, que o Juízo
a quo
, autoridade apontada como coatora, prestou informações de Id. 267293767), esclarecendo não haver, até o momento, qualquer comprovação de quitação da dívida na origem, tampouco do alegado acordo informado pelo executado em grau recursal, razão pela qual manteve hígida a ordem de prisão anteriormente decretada.

De igual modo, em manifestação apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 280084358), a representante da exequente, EMANUELLA ROSA OLIVEIRA SILVA, foi enfática ao afirmar que não celebrou qualquer acordo com o paciente, e que o débito alimentar permanece inadimplido, requerendo o regular prosseguimento do cumprimento da ordem de prisão.

Desse modo, em que pese a existência de documentos particulares apresentados pela defesa, supostamente alusivos ao pagamento da dívida, é consabido que a eficácia liberatória de eventuais pagamentos efetuados extrajudicialmente pressupõe a homologação judicial do acordo e a devida ciência da parte exequente, o que não restou demonstrado nos presentes autos.

Ademais, a alegada quitação direta à parte credora não foi reconhecida pela própria exequente, tampouco ratificada em juízo.

É necessário recordar que a prisão civil por dívida alimentar possui previsão constitucional (art. 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal) e deve ser vista como último recurso para compelir o devedor recalcitrante ao adimplemento de sua obrigação, cuja natureza é alimentar e, por conseguinte, essencial à subsistência do alimentando.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que, uma vez quitado integralmente o débito alimentar que ensejou a ordem de prisão, impõe-se a revogação da medida constritiva. Todavia, tal prerrogativa exige a efetiva demonstração da quitação perante o juízo competente, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que há clara controvérsia sobre o adimplemento da obrigação, inclusive com negativa expressa da parte credora.

Nessa perspectiva, considerando a inexistência de comprovação nos autos de origem da quitação do débito alimentar, e diante da ausência de homologação de eventual acordo que pudesse ensejar a extinção da execução, não se vislumbra ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus.

Em vista disso, a liminar anteriormente concedida deve ser revogada, uma vez ausentes os requisitos necessários à sua manutenção.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS COMO JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLEMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a alegação de dificuldades financeiras, desemprego ou insolvência não se traduz em óbice à decretação da prisão civil (artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil), cabendo ao executado/alimentante comprovar o pagamento ou demonstrar, de forma absoluta a impossibilidade de fazê-lo, o que não ocorreu na espécie
. 2. As matérias invocadas pelo agravado/devedor são típicas da ação de conhecimento, pois referem-se ao binômio necessidade/possibilidade, não encontrando, assim, espaço para discussão e comprovação no juízo executório. 3. Não comprovado o pagamento da dívida alimentar, inexiste ilegalidade no decreto de prisão civil do devedor de alimentos, mesmo porque o adimplemento parcial dos alimentos devidos não inibe a prisão civil, vez que insuficiente para elidir o débito existente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJGO - AI: 03100287620198090000, Relator: Des (a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/07/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020 - destaquei).

Logo, inexistindo ilegalidade flagrante ou constrangimento indevido à liberdade do paciente, é de rigor a denegação da ordem.

Dispositivo.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025